Tribunal: TJMT
Processo: 1014964-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014964-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI - CPF: 532.355.179-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUIZO NEGATIVO DE RETRATACAO

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE
”
–
MORA CONSTITUÍDA –
TEMA 1.132 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO COM O RECURSO PARADIGMA – JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Em respeito ao recente entendimento da Corte Superior, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “
endereço insuficiente
”,
sobretudo porque caberia a parte devedora indicar o endereço correto no momento da formalização do negócio jurídico.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1014964-32.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

DEONÍZIO DEMÉTRIO TERNOSKI

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame previsto no artigo 1.030, II, do CPC, do v. acórdão desta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
DEONÍZIO DEMÉTRIO TERNOSKI
,
mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a busca e apreensão no veículo descrito na inicial.

Opostos embargos declaratórios pelo agravante, estes foram rejeitados por meio do v. acórdão de Id. 154265164.

Na sequência, sobreveio a interposição de Recurso Especial, também pelo agravante, defendendo a irregularidade na constituição da mora pelo credor, de modo que pugna pela nulidade do acórdão, extinguindo a ação de busca e apreensão.

Por conseguinte, em decisão de Id. 189546653, a Vice-Presidente deste Tribunal determinou o retorno dos autos ao órgão julgador originário para reexame da matéria, na forma do artigo 1.030, inciso II, do CPC, ante o pronunciamento definitivo do STJ sobre o assunto, por ocasião do julgamento dos recursos paradigmas REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS (
Tema 1.132/STJ
).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede da sistemática de recurso repetitivo, sob o Tema 1.132.

Pois bem. Os recursos paradigmas em questão são o REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, assim ementados:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.”
(REsps. 1.951.888-RS e 1.951.662-RS, relator para acórdão, Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgamento em 18-10-2023, DJe de 20-10-2023)

No aludido acórdão foi fixada a seguinte tese:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Feito tal balizamento, entendo que o caso
não
merece retratação.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, requerer contra a parte devedora ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o do Decreto-Lei no. 911/69, com redação

dada pela Lei no. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Como anteriormente exposto,
o c. Superior Tribunal de Justiça,
recentemente
, no julgamento do
REsp no. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que a mora
ex re
independe de interpelação,

sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que

dispõe o artigo 397 do Código dos Ritos.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio devedor, ora agravante, quando da celebração da avença, qual seja, “
Rua das Primaveras, no 1144, Centro, Nova Mutum/MT, CEP 78450-000”
(Id. 137166187 – pág. 01), cuja entrega, todavia, não se aperfeiçoou, pois, conforme se vê do AR (aviso de recebimento), foi devolvido ao remetente com o motivo “ENDEREÇO INSUFICIENTE” (Id. 61719001 dos autos de origem), de modo que caberia a parte devedora-agravante indicar o endereço correto no momento da formalização do negócio jurídico.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora.

A propósito, cito precedentes recentes deste Sodalício em casos análogos:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ART. 1.030, II DO CPC/15
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDENCIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – AUSENTE – DUAS TENTATIVAS – PROTESTO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – ACORDÃO MANTIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO
. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ)”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1030382-81.2022.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEVOLUÇÃO PELA VICE-PRESIDÊNCIA DESTA CORTE PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC –
ACORDÃO QUE ESTÁ EM SINTONIA COM A TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 1.132 – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – ACÓRDÃO ANTERIOR MANTIDO
. 1 - No Tema 1.132, o STJ firmou a tese de que “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. 2- No caso, ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento, o Colegiado estadual firmou entendimento de que se a Notificação Extrajudicial foi encaminhada para o endereço que o Agravante informou no Contrato de Financiamento, em que pese devolvida pelos Correios pelo motivo “não procurado”, até prova em contrário, tem-se que foi constituído em mora. Logo, a conclusão está em consonância com a tese firmada pela Corte Superior”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018962-42.2021.8.11.0000, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 06/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2023)

Desta feita, verifica-se que o acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado em sede de recursos especiais repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.132 – STJ).

Ante o exposto, com essas considerações, mantenho o acórdão de Id. 147628194,
NÃO EXERCENDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
nos termos acima detalhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024